Tribunal: TJMT
Processo: 0010374-18.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0010374-18.2013.8.11.0041
Vistos etc.
A empresa Mudar SPE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (atualmente denominada de CMDR SPE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda.) formulou pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para o processamento do apelo tirado contra a sentença proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual por Atraso na Entrega do Imóvel c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Perdas e Danos ajuizada pelo consumidor Evander Tupiniquim Reis Pereira.
Instada para comprovar a vulnerabilidade financeira, a Apelante compareceu no ID 102555498 e juntou os seguintes documentos: extrato bancário de janeiro a agosto/2021, relatório de ativos e passivos da empresa CMDR SPE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda., além dos balancetes de fevereiro a julho/2020, não sendo possível identificar quem é o responsável pela sua elaboração, se se trata de escritório de contabilidade ou de eventual administrador do Processo de Recuperação Judicial 0070460-77.2018.8.11.0001 em trâmite na 5a Vara Empresarial do Foro Central da Comarca do Rio de Janeiro. No mais, reiterou o pedido de concessão da justiça gratuita.
Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.
É sabido que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso quer dizer que é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2o, do CPC vigente.
É certo, também, que tal benefício não é exclusivo das pessoas físicas, eis que a Constituição da República garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5°, inciso LXXIV), não fazendo distinção entre pessoas físicas e jurídicas.
A despeito de ser possível conceder a gratuidade à pessoa jurídica, como é o caso do pedido ora em análise, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que “[...] Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo” (Rcl 1.905 ED-AgR, rel. min. Marco Aurélio, j. 15-8-2002, P, DJ de 20-9-2002).
Como se vê, para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, deve a pessoa física ou jurídica, além de declarar não ter condições de custear custas e despesas processuais, precisa comprovar cabalmente que esse estado de incapacidade financeira, ainda que momentânea, seja capaz de ameaçar ou efetivamente impedir o acesso à Justiça.
Neste caso, a Apelante não deixou claro a sua atual incapacidade de pagar o valor do preparo. A uma, porque pelo que se dessume dos relatórios de balancetes juntados, a Apelante está em pleno funcionamento com obras que somam mais de oito milhões de reais.
Em segundo, os dados apresentados são do ano passado (2020), o que deixa ainda mais frágil a alegação de que, no último trimestre de 2021, ainda continua na mesma situação de penúria financeira, ou que tenha tido piora no seu estado de liquidez.
De mais a mais, ainda que a Apelante demonstre a ausência de saldo em uma conta bancária, não quer dizer impossibilidade financeira, muito menos que estaria fadada à bancarrota caso tenha que recolher o preparo recursal.
Diante da fundada dúvida acerca da alegada vulnerabilidade financeira, não há alternativa senão indeferir o pedido de justiça gratuita.
Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, à luz do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora